Tribunal: TJMT
Processo: 1006918-65.2021.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006918-65.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE IRINEU SICHESKI - CPF: 457.983.970-68 (RECORRENTE), JEFFERSON MOREIRA DE LIMA - CPF: 004.623.391-14 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006918-65.2021.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Sorriso

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

José Irineu Sicheski

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de junho de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM APARELHO ELÉTRICO. OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DO DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL DEVIDO. PEDIDO DE DANOS MORAIS FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso em apreço, restou devidamente comprovado que, em razão de quedas e oscilações de energia elétrica, a parte autora sofreu danos em seu refrigerador (freezer). Logo, deve a recorrente ser responsabilizada pelo dano causado.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. O dano material a ser ressarcido corresponde ao gasto efetivamente comprovado pela parte.

4. Os pedidos formulados em sede de Contrarrazões ao Recurso devem ser restritos ao conhecimento deste. Caso almejasse a reforma da sentença, deveria a parte Recorrida apresentar o respectivo Recurso Inominado para fins de arguir as matérias de mérito da decisão. Por isso, rejeita-se o pleito de condenação em danos morais formulado pelo Recorrido em sede de Contrarrazões.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante, a título de danos materiais o valor de R$1.160,00 referente ao conserto do freezer e R$1.200,00 referente ao prejuízo das carnes, aplicando-se aqui o princípio da razoabilidade, valores estes que devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o desembolso e acrescidos de juros legais, a partir da citação (STJ - AgReg. no REsp n. 1.229.864 - MG. Relator Ministro João Otávio de Noronha, J. 14/05/2011; REsp n. 1.550.223 - DF. Relator Ministro Luis Felipe Salomão, J. 29/04/2016; e AgInt. no REsp. n. 1.729.742 - SE. Relator Ministro Marco Aurélio Bellize, J. 15/05/2018), bem como JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95
”
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022